Tribunal: TJMT
Processo: 1008948-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008948-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), INDUSTRIA FRIGORIFICA BOA CARNE LTDA - CNPJ: 30.251.841/0001-32 (AGRAVANTE), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.922.666/0001-65 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1008948-57.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
INDUSTRIA FRIGORIFICA BOA CARNE LTDA

AGRAVADO
:
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
CONTRATO
DE
CESSÃO DE 10% DE DIREITOS CREDITÓRIOS DE
AÇÃO JUDICIAL
PARA REPRESENTAÇÃO DO CEDENTE PELA
CESSIONÁRIA
–

ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O DESCUMPRIEMNTO CONTRATUAL PELA CESSIONÁRIA –
NECE
S
SIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA
–

RECURSO
DESPROVIDO
.

1.

D
iante da aparente divergência entre a versão da
autora
quanto ao descumprimento contratual pela parte demandada (consistente na renúncia do mandato sem a adoção de qualquer medida prévia para assegurar a continuidade da defesa dos seus interesses nos autos do processo que patrocinava) e o que parece ter ocorrido naqueles autos (revogação da procuração outorgada ao requerido), afigura-se inviável a concessão da tutela para suspender os efeitos do contrato de cessão de crédito objeto da
presente
demanda.

2
.
Na hipótese, o
alegado
descumprimento contratual pela parte recorrida a ensejar a rescisão do contrato
trata de matéria controversa que
demanda dilação probatória.

3. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
INDUSTRIA FRIGOR
Í
FICA BOA CARNE LTDA
na
Ação de Rescisão Contratual
movida em face do
LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de cessão de crédito objeto da demanda.

Em síntese, sustenta
a agravante que os documentos juntados aos autos são suficientes à demonstração da probabilidade do direito invocado, afigurando-se desnecessária a produção de outras provas.

Alega que ao condicionar a rescisão do contrato à dilação probatória, está sendo ignorado o prejuízo crescente da agravante, decorrente do inadimplemento contratual, a qual continua perdendo oportunidades de fazer negócios.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar
recursal foi
indeferida
.
(ID
277857351
).

Sem contraminuta
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que em 14/07/2022, a autora, ora agravante, firmou com a requerida/agravada contrato de cessão de títulos de crédito, no qual cedeu 10% dos seus direitos creditórios relativos à Ação Judicial no 33543-34.2013.811.0041, para que a cessionária o representasse na referida demanda, acompanhando-a e empregando a defesa dos seus interesses.

Narra que após a assinatura do contrato, a única ação concreta realizada pela requerida foi a juntada da procuração outorgada pela autora e do próprio contrato de cessão de crédito nos autos.

Relata que logo após, o escritório de advocacia renunciou ao mandato.

Sob a alegação de que a renúncia da requerida sem a adoção de qualquer medida prévia para assegurar a continuidade da defesa dos interesses da autora constitui ato de extrema irresponsabilidade e ensejador de prejuízos, ajuizou a ação de origem.

Alega no recurso, que ao condicionar a rescisão contratual à dilação probatória, o Juízo singular ignorou o prejuízo contínuo da autora em decorrência do inadimplemento contratual da requerida.

Pois bem.

No caso,
a
agravante
fundamenta o pedido de rescisão contratual na alegação de
que a
parte
agravada renunciou ao
mandato
outorgado, sem adotar medidas para assegurar a continuidade da defesa dos seus interesses na
Execução de Título Extrajudicial
no 33543-34.2013.811.0041, configurando inadimplemento contratual.

Entretanto,
em consulta ao sistema
PJe
, denota-se do citado processo que não houve renúncia do mandato pela parte requerida, mas sim revogação
da procuração outorgada pelas empresas do grupo econômico da
qual a
agravante
faz parte
, consoante se observa ID
109567831
daqueles autos.

Observa-se, inclusive, que após a revogação, a agravada peticionou naqueles autos requerendo a apreciação do documento de cessão de direitos creditórios com a sua inclusão no polo ativo daquela demanda (ID
114944361
daqueles autos).

Nesse contexto
, verifica-se a existência de controvérsia sobre os fatos narrados na inicial, especialmente quanto à alegação de inadimplemento contratual por renúncia da
procuração outorgada à agravada, uma vez que
o documento
constante no ID
109567831
do processo
no

no
33543-34.2013.811.0041
indica que houve revogação da procuração pela agravante, e não renúncia por parte da sociedade de advogados.

Desta feita
,
diante da aparente divergência entre
a versão d
a
agravante quanto ao descumprimento contratual pela parte demandada (consistente na
renúncia do mandato sem
a adoção de qualquer medida prévia para assegurar a continuidade da defesa dos seus
interesses
nos
autos do processo que patrocinava
)
e o que parece ter ocorrido
naqueles autos
(revogação da procuração outorgada ao requerido)
,

afigura-se inviável a concess
ão da tutela para
suspender os efeitos do contrato de cessão de crédito objeto da demanda.

Na hipótese,
ao contr
ário do que alega a agravante
,
o descumprimento contratual pela parte recorrida a ensejar a rescisão do contrato
constitui matéria controversa que
demanda dilação probatória, não se evidenciando, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Além disso, o documento de ID
109567830
demonstra que a Indústria Frigorífica Boa Carne Ltda. já constituiu novo patrono para representá-la nos autos da Ação no 33543-34.2013.811.0041, o que afasta
, por ora,
o risco de dano alegado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025